Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725557-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CP7 STUDIO FOTOGRAFICO S/A AGRAVADO: EDILSON ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa autora CP7 STUDIO FOTOGRAFICO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em ação de Cobrança, proposta pelo agravante, tendo por objeto a antecipação da tutela recursal com o fito de conceder ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Informa ter ajuizado ação de cobrança em desfavor do agravado em face da inadimplência de um contrato de compra e venda, tendo deduzido, na petição inicial, o pleito de gratuidade judiciária. Contudo, tal pedido foi indeferido. Apresentou documentação com o fito de comprovar sua condição financeira. Ao fim, requer seja concedida a Tutela Recursal no sentido de garantir à agravante o benefício da Gratuidade Judiciária. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos originários, observa-se que o pedido de Gratuidade Judiciária foi indeferido sob o fundamento de que os documentos apresentados não são suficientes a comprovar o alegado estado de miserabilidade jurídica, em especial porque verificado que as movimentações financeiras ultrapassam a casa dos trinta milhões de reais. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a agravante demonstrou os requisitos para concessão do benefício. Note-se que, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da exata dicção da Súmula n. 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: Súmula No 481 - Faz jus ao benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No mesmo sentido, este Eg. TJDFT já se manifestou. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural?. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. (...). 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Rel. Gislene Pinheiro. 7a Turma Cível. Publicado no DJE : 09/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n. 1359276). Nos autos da ação principal, a empresa requerente comprova, por meio do balanço financeiro apurado em janeiro de 2021 que possui valores de ativo e passivo contábeis praticamente correspondentes, na ordem de oito milhões de reais (ID Num. 96669223). Contudo, no que se refere à diferença apurada entre os ativos e passivos circulantes, correspondentes a créditos e dívidas exigíveis a curto prazo, verifica-se uma prevalência de dívidas de aproximadamente seis milhões de reais sobre os valores que a sociedade empresária tem a receber, circunstância a qual aponta a probabilidade de direito da requerente, uma vez evidenciada a condição de hipossuficiente da agravante. Não suficiente, verifica-se, também, o perigo de dano à recorrente, dado que, sem o benefício da Gratuidade de Justiça, a parte hipossuficiente fica suscetível não só em relação às despesas processuais próprias, mas, principalmente, em relação à fixação de honorários advocatícios. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder à empresa agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarraões. Comunique-se o d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021 ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora